Tribunal: TJBA
Processo: 8007747-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007747-75.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER, DOMICIANO NORONHA DE SA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONSUMIDOR. COELBA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DA SEGURADA. ARTIGOS 786 E 349 DO CÓDIGO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUEDA DE ENERGIA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. PREJUÍZOS NOS EQUIPAMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1 -
Trata-se de Apelação interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença (
ID 80342115
) proferida nos autos da Ação Regressiva de Indenização nº 8007747-75.2022.8.05.0001, ajuizada pela COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, julgando procedente o pedido de ressarcimento no valor de R$ 44.712,00, com atualização monetária e juros, diante de danos materiais causados por oscilação no fornecimento de energia elétrica que danificou equipamentos do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal;

(ii) analisar se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial;

(iii) verificar a incidência da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia em face de falha na prestação do serviço;

(iv) determinar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para embasar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A apelação contém impugnação específica dos fundamentos da sentença (
IDs 80342115 e 80342171
), inexistindo violação ao princípio da dialeticidade.

2. A própria recorrente requereu o julgamento antecipado da lide, conforme
ID 80342104
, afastando a alegação posterior de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial.

3. A seguradora, ao indenizar seu segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, conforme arts. 786 e 349 do CC, legitimando-se a propor ação regressiva.

4. A relação entre a seguradora sub-rogada e a concessionária é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1968998/MT).

5. A responsabilidade da concessionária, enquanto fornecedora de serviço essencial, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, §6º da CF, bastando a comprovação do defeito na prestação, do dano e do nexo causal.

6. A parte autora juntou documentos robustos que demonstram a ocorrência do sinistro, os danos materiais e o nexo de causalidade: Aviso de Sinistro (
ID 80341856
), Comunicação Administrativa (
ID 80342042
), comprovante de endereço (
ID 80341857
), Relatórios Técnicos (
IDs 80341858, 80341859, 80341861, 80342020
), relação de equipamentos danificados (
ID 80342027
), orçamentos e nota fiscal (
IDs 80342024, 80342025, 80342037, 80342040
), e extrato bancário (
ID 80342044
).

7. A Apelante não apresentou contraprovas ou registros técnicos que comprovassem a normalidade do serviço, conforme exigido pelo Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, tampouco impugnou de forma eficaz os documentos acostados aos autos.

8. A própria defesa reconhece a ocorrência de falha na rede ("rompimento de trafo", por alagamento), fato que corrobora a narrativa da autora quanto à origem dos danos.

9. A condição de consumidor do Grupo A (alta tensão) não exclui a responsabilidade da concessionária, que permanece obrigada a garantir qualidade e estabilidade no ponto de entrega, conforme Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

SENTENÇA MANTIDA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(09)